Tribunal: CARF
Processo: 19288.000617/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.000617/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. RENDIMENTOS DE TERCEIROS.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Constatando que os valores declarados constituem-se rendimentos de terceiros,
não há como considerá-los como rendimentos tributáveis daquele que, por
determinação judicial recebe as pensões com o ônus de repassá-las aos
pensionistas de direito, não dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar os rendimentos tributáveis declarados, no
valor total de R$ 67.089,56, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000617/2010-64
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000617/2010-64

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/51):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 15/20), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário de
2007.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 19,
procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pela contribuinte a
título de pensão alimentícia judicial/escritura pública, no valor de R$ 64.970,24
por falta de comprovação/previsão legal para a sua dedução.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 17.736,62, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação por via postal na data de 18/11/2010,
conforme documentos de fls 37/39, a interessada apresentou impugnação administrativa
ao lançamento fiscal na data de 09/12/2010 (fls 03/05), alegando, em síntese, que:
- é a pessoa determinada por lei para receber os valores pagos a título de pensão e
distribui-los aos beneficiários diretos, que, por sua vez, fazem suas Declarações de
Imposto de Renda;
- informa que o beneficiário Eduardo Correa Lutaif declarou em sua Dirpf o
recebimento de pensão alimentícia no valor de R$ 46.221,08 (cf. recibo de entrega no
30.11.41.69.94-24);
- informa que Marcelo Correa Pereira da Silva declarou em sua Dirpf o recebimento da
pensão no valor de R$ 18.749,16 (cf. recibo de fl 15.59.01.52.27-52);
Apresenta a cópia dos documentos de fls 07/14 visando a comprovar o alegado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, apenas as
importâncias a título de pensão alimentícia que estejam em conformidade com o que
determina a Decisão/Acordo Judicial ou escritura pública e cujas transferências dos
recursos financeiros sejam devidamente comprovadas pelo sujeito passivo.
Cientificada da decisão, em 30/08/2013 (fls. 55/56), a contribuinte, em
25/09/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 66), trazendo aos autos peças processuais que
comprovam o pensionamento de seus filhos/alimentandos, Marcello Correa Pereira da Silva e
Eduardo Correa Lutaif, maiores de idade, bem como os recibos das declarações de ajuste por eles
apresentadas, registrando o repasse das quantias mensais pensões alimentícias recebidas, cuja
morosidade na apresentação da aludida documentação ocorreu em fade da burocracia judicial na
liberação dos respectivos documentos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, uma vez que os respectivos valores foram declarados pelos reais beneficiários.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/73.
Em 11/08/2021, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Luis
Henrique Dias Lima, ocorrida em 22/06/2021, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 76),
sendo-me distribuído em 25/08/2022, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000617/2010-64

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa das pensões alimentícias – dos rendimentos tributáveis declarados:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total
de R$ 64.970,24, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com peças processuais extraídas das ações judiciais que determinaram os respectivos
pensionamentos e os recibos das DAA apresentadas pelos filhos/alimentandos (fls. 68/73).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários às
despesas declaradas, para efeito de confirmá-las.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000617/2010-64

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49/51):
No que tange à glosa sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
64.970,24, torna-se necessário transcrever os dispositivos legais e normativos que
envolvem o tema:
Lei no 9.250/95
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas: (...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75,78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que os valores informados a
título de pensão alimentícia somente poderão ser deduzidos, dos rendimentos tributáveis
da contribuinte, caso haja autorização por meio de Decisão ou Acordo judicial/escritura
pública neste sentido, e mediante a comprovação dos pagamentos das despesas
alegadas em nome do(s) respectivo(s) beneficiário(s) e, no presente caso, a autuada
não logrou apresentar qualquer determinação judicial/escritura pública que
comprovasse a necessidade da transferência dos recursos alegados aos
contribuintes Eduardo Correa Lutaif e Marcelo Correa Pereira da Silva, fato este
que contraria frontalmente o art 4o da Lei no 9.250/95 c/c art 73 do Decreto n
3.000/99 supracitados, que exigem, para fins de redução da base de cálculo do imposto,
a especificação e a comprovação de todas as deduções informadas no ano-calendário de
suas realizações.
Ainda, é de se ressaltar que as cópias dos comprovantes de rendimentos apresentados às
fls 09 e 13 dos autos indicam expressamente a notificada Maria das Graças Ferreira
Correa como sendo a única beneficiária dos rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia nos valores de R$ 46.221,08 e 18.749,16, o que reforçava a necessidade
da apresentação da correspondente Decisão/Acordo Judicial ou escritura pública
determinando o pagamento de alimentos a outros beneficiários, a fim de que esta
instância julgadora pudesse avaliar a necessidade (e exatidão) da transferência dos
recursos financeiros pela autuada aos contribuintes acima citados no ano de 2007,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000617/2010-64

fato esteque não ocorreu no presente processo, razão pela qual deve ser mantida a
glosa ora efetuada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
De fato, a Recorrente lançou em sua DAA/2008 haver realizado o pensionamento
aos filhos/alimentandos, Marcello Correa Pereira da Silva e Eduardo Correa Lutaif, maiores de
idade, cujo ônus não lhe competia – mas sim, diga-se de passagem, aos pais e responsáveis pelo
dever alimentar, Rogério Hilário Pereira da Silva e Reginaldo Lutaif, por força dos acordos
homologados judicialmente (fls. 68/71), sendo estes que realmente promoveram os pagamentos
devidos descontados pelas fontes pagadoras de seus rendimentos (fls. 9 e 13), urgindo assim a
manutenção da glosa operada.
Por outro lado, também não se pode manter como rendimentos da Recorrente, os
valores das pensões alimentícias por ela declarado como recebido das fontes pagadoras Governo
do Estado do Rio de Janeiro (R$ 20.868,48 com IRRF de R$ 2.233,62) e Petrobras S/A (R$
46.221,08) (fls. 25/35) – da qual foi apenas intermediária para fins recebimento e repasse aos
filhos/alimentandos, Marcello e Eduardo que, por sua vez, os ofertaram a tributação no ajuste
anual (fls. 70 e 72) – devendo tais valores indevidamente lançados como tributáveis na
DAA/2008 serem afastados, cabendo, por conseguinte, o reajustamento do imposto a pagar
declarado, sob pena de injustiça fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar os rendimentos tributáveis declarados, no valor total de R$ 67.089,56, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original